Tribunal: TJMT
Processo: 0031230-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031230-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[W A F DE ANDRADE COMUNICACAO - ME - CNPJ: 14.003.690/0001-47 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESTORNO AUTOMÁTICO NA CONTA BANCÁRIA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – TRANSTORNOS SIGNIFICATIVOS AOS ADMINISTRADORES DA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrados os danos morais, é indevida a indenização.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora às custas e honorários advocatícios de R$5.000,00 (art. 85, §8°, do CPC).

A apelante alega ser incontroverso o ato ilícito consistente no estorno automático de valores creditados na sua conta bancária, bem como a consequente lesão extrapatrimonial provocada.

Destaca a função punitiva dessa reparação e pugna pela reforma da sentença. Alternativamente pede o arbitramento da verba honorária em 10% sobre o montante atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 76962984.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que foi subcontratada pela “Casa de Ideias” para prestar serviços de publicidade ao governo de Mato Grosso.

Aduz que referida empresa foi vencedora da licitação de 2014, porém funcionava apenas como agência intermediadora.

Acrescenta que foram publicadas
duas edições da Revista MT Aqui – n. 49, de 15/11/2014, e n. 50, de 30/11/2014 –, com ampla abordagem e exposição enaltecedora das ações desenvolvidas no Estado.

Assinala que para a remuneração desse trabalho ficou ajustado o valor bruto de R$ 250.000,00 para cada veiculação na mídia, os quais foram devidamente liberados pelo Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças (FIPLAN) e autorizados pela gestão estadual.

Argui que, no entanto, automaticamente e sem justo motivo, o apelado os estornou em 30/12/2014, e que, segundo notícia veiculada no Jornal Diário de Cuiabá de 06/01/2015, assim agiu por iniciativa própria.

Argumenta que essa conduta gerou atraso em sua folha de pagamento e, com isso, deixou de pagar em dia diversas outras obrigações com terceiros.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge apenas quando é praticada ação contrária à lei. Logo, para caracterizá-los é necessária a comprovação da coexistência do ato ilícito, da violação à dignidade da pessoa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos.

No caso concreto, não ficou evidenciado que a situação narrada tenha provocado transtornos significativos ou abalo à honra da apelante.

Não há demonstração mínima nos autos dos supostos atrasos no pagamento de seus funcionários e da mora perante credores; estes, aliás, nem sequer estão identificados na lide (art. 373, inciso I, do CPC). Ademais, ambas as situações configuram prejuízo patrimonial, e não moral.

Além disso, a apelante não faz menção alguma a exposição vexatória, constrangimento na presença de terceiros, impedimento de firmar contratos com outros clientes e suspenção ou comprometimento de suas atividades comerciais.

Tampouco seus administradores sofreram angústia e aflição extremas, acima dos contratempos do cotidiano. O dissabor de cunho eminentemente pecuniário não se confunde com dano moral.

A propósito:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
Contexto probatório a demonstrar a ausência de abalo à sua honra objetiva
.
Fatos que não causaram mácula à sua imagem perante o mercado consumidor e seus parceiros comerciais
.
Ausência de negativação perante os órgãos de proteção ao crédito
.
Situação vivenciada que retratou mero inadimplemento contratual e simples aborreciment
o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Verba corretamente fixada, pois obedeceu ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não provida.
(Apelação Cível 1012712-68.2019.8.26.0477, 15a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Jairo Brazil Fontes Oliveira, julgado em 25/08/2020, sem destaques no original).

DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - PRETENSÃO NEGADA - INCONFORMISMO DA AUTORA AFASTADO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MORAL – ALEGADAS COBRANÇAS INSISTENTES E VEXATÓRIAS – FATOS QUE NÃO CONFIGURAM DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA (SÚMULA 227, STJ).
O dano moral da pessoa jurídica pressupõe ofensa a sua honra objetiva, o que não ocorre com a simples cobrança insistente e tormentosa. Indenização por dano moral indevida. Inteligência da Súmula 227, STJ
. (...) Sentença mantida. Resultado: Apelação desprovida.
(APL no. 4000893-55.2013.8.26.0037, 8a Câmara de Direito Provado, TJ/SP, Rel. Alexandre Coelho, julgado em 07/10/2015, publicado em 08/10/2015, sem grifos no original).

E diferentemente do que alega, aplica-se a esta demanda o §8° do art. 85 do CPC, já que foi atribuída à causa a quantia irrisória de R$1.000,00, que de forma alguma expressa o proveito econômico pretendido.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de R$5.000,00 para R$6.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021